Tribunal: TJSP
Processo: 2010274-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2010274-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
MARCOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010274-91.2020.8.26.0000 -Voto no 25.550
2
Habeas Corpus Criminal no 2010274-91.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcos Roberto Pereira dos Santos
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 25.550
Vistos.
A DEFENSORIA PÚBLICA impetra a presente ordem
de Habeas Corpus em prol de MARCOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS,
apontando como autoridade supostamente coatora a MMa Juíza de Direito do
Plantão
Judiciário
de
São
Bernardo
do
Campo
(processo
1500167-83.2020.8.26.0537).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 21 de janeiro pela prática do crime de lesões corporais dolosas (leves),
em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva, em
audiência de custódia, realizada no dia seguinte, sob a presidência da nobre
Magistrada ora apontada como coatora.
Pois bem.
Sustenta a combativa Defensora Pública impetrante a
inidoneidade da fundamentação da decisão impugnada, o que conduz à revogação da
prisão preventiva.
Diz, também, estarem ausentes os requisitos legais da
cautelar extrema, o que permite a concessão de liberdade provisória.
Pede, enfim, a imediata libertação do assistido.
A liminar foi indeferida (fls. 95/96).
Vieram as informações (fls. 99/101), assim como
manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 104/108).
Eis o relato do essencial.
Correta e muito bem decretada a prisão preventiva.
O paciente é, de fato, homem violento.
Ostenta condenação anterior por homicídio tentado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2010274-91.2020.8.26.0000 -Voto no 25.550
3
pelo qual já esteve preso em cumprimento de pena.
Não bastasse, é reincidente por lesão corporal em
contexto de violência doméstica contra mulher, figurando como ofendida, entre
outros, sua ex-convivente, Patrícia (processo 0006516-81.2017.8.26.0635).
Desta feita, voltou a agredir sua atual convivente e por
pouco não o fez com sua própria mãe.
Livre, certamente voltará a agredir alguém, já que não
respeita nem mesmo as ordens de autoridades policiais e judiciais.
Nesse contexto, pelo meu voto, denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator